Tribunal: TJSP
Processo: 1068631-82.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta pela Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação visando a nulidade de processo administrativo e multa no valor de R$ 37.907,30. Alega nulidade da sentença por necessidade de prova pericial e ausência de ciência

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta pela Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação visando a nulidade de processo administrativo e multa no valor de R$ 37.907,30. Alega nulidade da sentença por necessidade de prova pericial e ausência de ciência prévia para cumprimento contratual.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na validade do processo administrativo e da multa aplicada, considerando a alegação de nulidade da sentença por falta de prova pericial e ausência de notificação prévia para cumprimento de obrigação contratual.
III. Razões de Decidir
3. As fotografias nos autos demonstram que a cerca objeto da infração está na faixa de domínio, comprovando o inadimplemento contratual.
4. O ato administrativo goza de presunção de legalidade, e a concessionária não provou a invalidade do ato. A aplicação de penalidade não requer notificação prévia, sendo suficiente a constatação do descumprimento contratual.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de legalidade do ato administrativo prevalece na ausência de prova em contrário. 2. A aplicação de penalidade contratual não exige notificação prévia, bastando a constatação do descumprimento.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85; Código Civil, art. 397, parágrafo único.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1028700-38.2022.8.26.0053, Rel. Rebouças de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j. 26/02/2025.
TJSP, Apelação Cível 1088515-29.2023.8.26.0053, Rel. Eduardo Prataviera, 5a Câmara de Direito Público, j. 17/02/2025.
TJSP, Apelação Cível 1068650-88.2021.8.26.0053, Rel. Renato Delbianco, 2a Câmara de Direito Público, j. 17/12/2024.